Tribunal: TJES
Processo: 5009433-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-96.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABIA BARBOZA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREÇÃO ESCOLAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO REGULAR COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Ação condenatória ajuizada por servidora pública municipal no exercício de função de direção escolar, visando à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de diferenças referentes ao 13º salário e ao terço de férias dos últimos cinco anos, sob o argumento de que os valores estariam sendo calculados com base apenas no vencimento básico.

2.Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da autora por litigância de má-fé. Recurso inominado interposto para reforma integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município efetuou o pagamento do 13º salário e do terço de férias com base na remuneração integral da servidora; e (ii) saber se a parte autora praticou ato processual que justifique a condenação por litigância de má-fé.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A legislação municipal (LC nº 006/2002, art. 88, §1º) determina que o décimo terceiro salário deve ser calculado sobre a remuneração integral devida em dezembro. O mesmo critério se aplica ao terço constitucional de férias.

5.A ficha financeira de 2023 demonstra que o Município incluiu parcelas além do vencimento básico na base de cálculo das verbas discutidas, não havendo prova de erro de cálculo por parte da autora, cujo ônus probatório não foi cumprido (CPC, art. 373, I).

6.Correta a improcedência dos pedidos materiais. Contudo, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois não restou configurada qualquer conduta dolosa, desleal ou protelatória por parte da autora. A mera propositura da ação, fundada em interpretação plausível do direito, não autoriza a aplicação do art. 80 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido principal. Litigância de má-fé afastada.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento do 13º salário e do terço de férias deve observar a remuneração integral da servidora, nos termos da legislação municipal. 2. Não demonstrada a ocorrência de erro de cálculo ou exclusão indevida de parcelas remuneratórias, é de se manter a improcedência dos pedidos. 3. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou desleal da parte, não caracterizada pela simples propositura da demanda.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009433-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FABIA BARBOZA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREÇÃO ESCOLAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO REGULAR COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Ação condenatória ajuizada por servidora pública municipal no exercício de função de direção escolar, visando à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de diferenças referentes ao 13º salário e ao terço de férias dos últimos cinco anos, sob o argumento de que os valores estariam sendo calculados com base apenas no vencimento básico.

2.Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da autora por litigância de má-fé. Recurso inominado interposto para reforma integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município efetuou o pagamento do 13º salário e do terço de férias com base na remuneração integral da servidora; e (ii) saber se a parte autora praticou ato processual que justifique a condenação por litigância de má-fé.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A legislação municipal (LC nº 006/2002, art. 88, §1º) determina que o décimo terceiro salário deve ser calculado sobre a remuneração integral devida em dezembro. O mesmo critério se aplica ao terço constitucional de férias.

5.A ficha financeira de 2023 demonstra que o Município incluiu parcelas além do vencimento básico na base de cálculo das verbas discutidas, não havendo prova de erro de cálculo por parte da autora, cujo ônus probatório não foi cumprido (CPC, art. 373, I).

6.Correta a improcedência dos pedidos materiais. Contudo, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois não restou configurada qualquer conduta dolosa, desleal ou protelatória por parte da autora. A mera propositura da ação, fundada em interpretação plausível do direito, não autoriza a aplicação do art. 80 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido principal. Litigância de má-fé afastada.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento do 13º salário e do terço de férias deve observar a remuneração integral da servidora, nos termos da legislação municipal. 2. Não demonstrada a ocorrência de erro de cálculo ou exclusão indevida de parcelas remuneratórias, é de se manter a improcedência dos pedidos. 3. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou desleal da parte, não caracterizada pela simples propositura da demanda.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
ajuizada por
Fábia Barboza Rodrigues
em face do
Município de Vila Velha
, na qual a parte autora alega que é professora da rede municipal de ensino, atualmente exercendo função de direção escolar, e objetiva a condenação do requerido ao pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral, bem como o pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos, por entender que os cálculos vêm sendo realizados com base apenas no vencimento básico.

Em contestação (ID 11779468), o Município suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido líquido. No mérito, alega que os valores são pagos com base na remuneração da servidora, e não apenas sobre o vencimento básico, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos. Requereu, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé, por supostamente alterar a verdade dos fatos.

Sobreveio sentença (ID 11779477) que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, com condenação da autora por litigância de má-fé.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11779479), sustentando que tanto o 13º salário quanto o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, o que não vem ocorrendo, pois o Município tem adotado base de cálculo inferior, mediante utilização de média. Requereu a reforma da sentença, com procedência dos pedidos e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 11779482), o requerido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita
lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial.

Trata-se de servidora pública municipal em exercício de função de direção escolar, que postula o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias com base na remuneração integral, incluindo as gratificações e adicionais percebidos.

Conforme estabelece o art. 88, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002:
“O 13° (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração integral devida em dezembro do ano correspondente.”

Assim, é correto afirmar que a remuneração integral — e não apenas o vencimento básico — deve ser a base de cálculo tanto do 13º quanto do 1/3 de férias. Todavia, a controvérsia reside na suposta não observância desse critério pelo Município.

Compulsando os autos, observa-se que o ente público efetivamente realiza o pagamento com base na remuneração integral, conforme evidenciado na ficha financeira de 2023 (ID 11779469, p. 20): enquanto o vencimento básico da servidora em dezembro foi de R$ 3.434,65, o 13º salário foi de R$ 4.537,23 e o terço de férias alcançou R$ 2.411,12 — valores superiores ao vencimento isolado, o que demonstra que houve inclusão de outras parcelas remuneratórias.

Além disso, a autora não apresentou demonstrativos, planilhas ou qualquer prova robusta que indicasse erro de cálculo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por essa razão, concordo com o juízo de primeiro grau quanto à improcedência dos pedidos materiais.

Contudo, não subsiste a condenação por litigância de má-fé. A autora exerceu regularmente seu direito de ação, embasada em interpretação razoável das regras legais e contratuais, sem qualquer indício de dolo processual ou intuito protelatório. A aplicação do art. 80 do CPC exige conduta intencionalmente desleal, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para
afastar a condenação por litigância de má-fé
imposta à parte autora,
mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença
.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)